Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEBER RIBEIRO RANGEL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A. O autor alegou ser Servidor Público do Distrito Federal e possuir remuneração bruta de R$7.468,95 (sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Porém, após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e os facultativos consignados em folha de pagamento, dentre eles empréstimos contraídos com os agravados, o valor líquido creditado em conta é de R$3.656,96 (três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos). Após o crédito do salário, os recorridos ainda debitariam outras obrigações, igualmente decorrentes de mútuos contratados, e no valor total de R$3.638,48, o que consome praticamente a totalidade de sua renda. A família está sendo mantida por sua esposa, cujos ganhos mensais são de R$2.959,12. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para deferir a benesse processual. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, anexou cópia da declaração de imposto de renda, contracheque e extratos bancários e ratificou os argumentos das razões recursais (ID 35331851). Decido. Uma vez que os pressupostos para a concessão do pedido liminar e da gratuidade para esta instância recursal se confundem, passo à análise conjunta dos pedidos. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente comprovou que é Servidor Público do Distrito Federal e que tem remuneração bruta de R$7.468,95 (sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Porém, após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e os facultativos consignados em folha de pagamento, dentre eles empréstimos contraídos com os agravados, o valor líquido creditado em conta é de R$3.656,96 (três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos). Importa ressaltar que a ação principal tem por objeto exatamente o superendividamento autor. Em seu contracheque, verifica-se a consignação de 6 (seis) débitos relativos a empréstimos com desconto em folha de pagamento e amortização de cartão de crédito. Após o crédito do salário, os recorridos ainda debitam outras obrigações, igualmente decorrentes de mútuos contratados, e no valor total de R$3.638,48, o que consume praticamente a totalidade de sua renda. Conforme se verifica, há indícios de severo comprometimento da renda do agravante com o pagamento tão somente de dívidas bancárias, restando saldo líquido inferior a um salário mínimo para prover a própria subsistência e de sua família. Lado outro, não se pode relevar que o objeto da ação é exatamente a pretensão de minorar os efeitos do superendividamento e a negativa do benefício da gratuidade ao autor, nestas condições, representaria, em última instância, em impedimento de acesso ao Poder Judiciário. Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de forma que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do processo. Defiro, ainda, gratuidade nesta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator